Tribunal: TJPA
Processo: 0011438-02.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011438-02.2018.8.14.0107

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA DO SOCORRO MORAIS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011438-02.2018.8.14.0107

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO MORAIS SILVA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(id. 17439240) interposto por
BANCO BMG S/A
em face da Decisão Monocrática (id. 15233406) que
conheceu e deu parcial provimento às apelações cíveis interpostas pelas parte.

Na origem (id. 14292156), a parte autora aduz ser beneficiária do INSS, tendo sido surpreendida com descontos em seu benefícios referentes à contratação de empréstimo na modalidade “Reserva de Margem para Cartão de Crédito” – contrato sob o nº 12070477, no valor de R$ 1.098,00 – o qual alega jamais ter contratado e/ou autorizado terceiros à fazê-lo. Assim, pugnou pela declaração de nulidade do referido contrato, além de indenização por danos materiais e morais.

Tutela de urgência indeferida ao id. 14292157 – pág. 12.

Banco demandado/recorrente não apresentou contestação, consoante certidão ao id. 14292162.

Sobreveio sentença de parcial procedência (id. 14292163). Transcrevo a parte dispositiva:

“3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO parcialmente PROCEDENTE os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado de n. 12070477, vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante;

b) CONDENAR o BANCO BMG S.A, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo (contrato n. 12070477), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal [];

c) CONDENAR o BANCO BMG S.A, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Fica a parte vencedora ciente de que, transitada em julgado a presente decisão, deverá requerer sua execução em trinta dias. Após 30 (trinta) dias do trânsito em julgado sem manifestação da parte autora, arquive-se, com baixa.

Fica parte autora ciente ainda de que, caso requeira o cumprimento da sentença, deverá proceder por meio de simples requerimento nos autos, o qual deverá conter: nome
completo e número do CPF da parte autora; número do CNPJ da parte ré; índice de correção monetária e taxa de juros de mora adotados nesta sentença; termo inicial e termo final da
correção monetária e dos juros utilizados; quanto à repetição do indébito, deve juntar os comprovantes de todas as parcelas efetivamente descontas de acordo com o extrato do INSS, até o efetivo cumprimento da liminar ora deferida; e demais exigências do art. 534 do novo CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

APELAÇÃO CÍVEL apresentada pelo BANCO BMG S.A ao id. 14292222. Em suas razões recursais sustém
(i)
a falta de interesse de agir;
(ii)
a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado;
(iii)
do cumprimento do dever de informação; a inexistência de ilícito a justificar a condenação em danos morais e/materiais, dentre outras teses.

Por sua vez, a parte autora MARIA DO SOCORRO MORAIS SILVA interpôs APELAÇÃO CÍVEL ao id. 14292234. Em suas razões recursais sustém
(i)
a necessidade de majoração dos danos morais arbitrados;
(ii)
a fixação do termo inicial para a contagem dos juros incidentes na repetição de indébito e
(iii) a
majoração dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas, respectivamente, aos ids. 14292238 e 14292239.

Recursos julgados ao id. 15233406. Transcrevo a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL AFASTADA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO DE VALORES. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. LIMITAÇÃO À 5 ANOS ANTERIORES À PROPOSITURA DA AÇÃO. APELAÇÃO DAS PARTES CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDO.

Embargos de declaração opostos ao id. 15351062 e rejeitados ao id. 17041777.

Irresignada, a instituição financeira demandada interpôs AGRAVO INTERNO (id. 17439240) sustentando a regularidade da contratação do empréstimo em questão. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas ao id. 18039688.

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da declaração de nulidade de relação jurídica, repetição do indébito e danos morais, em face de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora/apelada, tendo em vista que esta não teria contratado empréstimo com a instituição financeira, sendo assim, vítima de fraude bancária
.

A decisão monocrática agravada é clara no sentido de que se aplica às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor - CDC, motivo pelo qual cabia ao banco/agravante demonstrar a autenticidade do contrato de empréstimo que ele sustenta ter sido firmado pela autora.

Na hipótese, portanto, o ônus da prova da veracidade do contrato seria do banco/apelante, contudo, em que pese a instituição financeira agravante tenha sido devidamente citada, esta não apresentou defesa, tampouco documentos a comprovar a contratação.

Da detida análise do autos, constata-se que a parte agravante somente colacionou aos autos
a cópia do contrato supostamente entabulado entre as partes em sede recursal,
o que é vedado ante a ocorrência do instituto da preclusão temporal.

Assim tem se manifestado a jurisprudência pátria em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DÉBITOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REGULARIDADE DO CONTRATO NÃO COMPROVADA NO MOMENTO OPORTUNO. PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS DE FORMA EXTEMPORÂNEA, EM SEDE RECURSAL, SEM A JUSTIFICATIVA DEVIDA, CONFORME DISCIPLINA DO ART. 435 DO CPC. DESCONTOS INDEVIDOS. NULIDADE DA AVENÇA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS E MANTIDOS. VALOR RAZOÁVEL, PROPORCIONAL E ADEQUADO. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO APELANTE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diante da ausência de prova apresentada em momento oportuno capaz de atestar a regularidade da contratação, imperioso concluir pela invalidade do negócio jurídico. 2. O art. 435 do CPC é claro ao consignar que a juntada de documentos novos, a qualquer tempo, necessita respeitar determinadas hipóteses, as quais não se verificam no caso. Tem-se que o Apelante foi revel, com a incidência do efeito material da revelia (art. 344 do CPC). Diante disso, o magistrado de piso agiu com acerto ao considerar como verdadeira a alegação da Autora de que ela nunca teria assinado o contrato objeto da causa. Se o banco réu não juntou a documentação a qual fundamenta a sua tese no momento oportuno, isso se deu por sua própria conduta negligente, e não porque os documentos juntados na apelação sejam efetivamente "novos". Trata-se de documentação que sempre esteve na posse do Apelante, tanto que, nas razões recursais, não se faz referência a qualquer justificativa plausível para fundamentar a juntada extemporânea dos documentos, em consonância com a disciplina do art. 435 do CPC. 3. O desconto indevido nos proventos da pensionista lhe causou angústia suficiente a reconhecer a ocorrência de danos morais. Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Quantum indenizatório mantido em R$ 7.000,00 (sete mil reais). 4. O recurso em análise consubstanciou um exercício normal do direito de defesa, com a indicação de argumentos para a reforma da sentença vergastada. Não há de se falar, pois, em litigância de má-fé por interposição de recurso protelatório5. Diante da omissão do magistrado de piso quanto às verbas sucumbenciais, condenou-se o Apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes arbitrados no patamar de 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação - já estando incluída nessa porcentagem a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.6. Apelação desprovida. (TJ-PE - APL: 5053303 PE, Relator: Roberto da Silva Maia, Data de Julgamento: 12/09/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/09/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO ACIONADO DA RELAÇÃO JURÍDICA QUESTIONADA. JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Trata-se de relação de consumo e, portanto, aplica-se a Lei 8.078/90, sendo a responsabilidade civil da parte promovida/apelante objetiva, baseada na teoria do risco, independentemente de culpa, aplicando-se ainda a inversão do ônus da prova. 2 - Restando comprovado que os documentos colacionados em sede de apelação não são novos (art. 435 do CPC), e, ante a ausência de justificação acerca da não juntada no momento oportuno, resta caracterizada a preclusão temporal. Desse modo, os documentos juntados às fls. 211/223 não podem ser objeto de análise no presente recurso. 3 - Deixando o demandado de demonstrar a regularidade da transação, ônus que lhes incumbia, nulo se torna o contrato de empréstimo em discussão, assim como indevido qualquer desconto dele advindo, subsistindo para o demandado a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor, em especial pela devolução dos valores indevidamente descontados. 4 - Dano moral caracterizado, diante dos dissabores e constrangimentos vividos pela autora, que teve valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário. Quantum fixado de forma justa e razoável. 5  Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores integrantes da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do apelo para negar-lhe provimento, nos termos do relatório e do voto da relatora, que passam a fazer parte integrante do presente acórdão. Fortaleza (CE), 30 de novembro de 2021. MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES Desembargadora Relatora (TJ-CE - AC: 00048942620168060063 CE 0004894-26.2016.8.06.0063, Relator: MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES, Data de Julgamento: 30/11/2021, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2021)

Ademais, ainda que se considerando o suposto contrato apresentado pela parte demandada de forma tardia (id. 14292229), o ônus da prova da veracidade da assinatura aposta seria do banco agravante, não tendo este se desincumbido de tal encargo.

Com efeito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015 cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova.

Esclareceu, ainda, que "
A parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou
".

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Nesse sentido os tribunais pátrios já vinham decidindo:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CARACTERIZAÇÃO. [...]. 2. Interesse processual. Caracteriza-se o interesse processual quando a parte tem a necessidade de vir a Juízo para obter a tutela pretendida, conferindo utilidade e eficácia ao pronunciamento judicial. No caso, não há dúvidas de que a parte autora, em virtude da arguição de fraude em contratação envolvendo seu nome, tem nítido interesse processual consubstanciado no reconhecimento da inexistência de débito perante a instituição bancária, além da devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário, e pleitear a reparação dos danos sofridos com tais fatos. 3. Caso em que não restou demonstrada a contratação dos empréstimos, limitando-se a parte ré a apresentar cópia dos supostos contratos entabulados com a parte autora, nos quais esta negou ter aposto sua assinatura. Nesse contexto, incumbia ao demandado demonstrar a veracidade da assinatura, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu. Reconhecida a inexistência de débito da parte autora em relação à instituição ré referente aos contratos de nº. 000003988415 e nº. 000004070990. Ausente prova da contratação, impõe-se a declaração de inexistência do débito. [...]. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DA AUTORA PROVIDO. UNÂNIME.? (Apelação Cível, Nº 70082203183, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 28-11-2019).

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL OCORRENTE. QUANTUM. - Caso em que o autor contestou assinatura lançada em avença junto à instituição financeira ré, sendo ônus do Banco comprovar a regularidade da contratação. Art. 429, II, do CPC. [...]. DERAM PROVIMENTO EM PARTE À APELAÇÃO. UNÂNIME.? (Apelação Cível, Nº 70081598393, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 28-11-2019)

Assim, o banco réu/agravante não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC, eis que durante toda a instrução processual NÃO juntou o contrato em questão, além de não haver comprovação da autenticidade da assinatura aposta no referido documento.

Por estas razões, não há como provar que a contratação foi feita pela parte autora/agravada, evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/03/2024